Tribunal: TJDFT
Processo: 0736690-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736690-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - FALIDO AGRAVADO: HELENITA FELICIDADE PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da ação de Falência, no 0724674-23.2019.8.07.0015 (Id 243922860 dos autos de origem), ajuizada por HELENITA FELICIDADE PEREIRA em desfavor de MASSA FALIDA DE DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, nos seguintes termos: Trata-se de petição apresentada pela atual Administradora Judicial para relatar o andamento da falência, esclarecer questões relativas à arrecadação do ativo, consolidação do passivo e regularização do quadro geral de credores, além de pleitear providências para superação de entraves na condução do processo. A Administradora Judicial, inicialmente, aponta que não recebeu qualquer documentação do antigo Administrador Judicial, Éverson Ricardo Arraes Mendes, o qual, mesmo intimado, informou não possuir documentos físicos, alegando que toda documentação estaria nos autos, não tendo recebido livros mercantis ou contratos, tampouco habilitações de crédito encaminhadas diretamente a ele. Com isso, a atual Administração ressalta que não dispõe de livros contábeis, contratos firmados entre a Massa Falida e adquirentes, nem dos pedidos de habilitação ou divergência de crédito que tenham sido enviados ao antigo gestor. No que tange ao quadro geral de credores, após quase quatro anos do início do processo, observa-se a existência de diversas inconsistências, resultando em múltiplos pedidos de habilitação e retificação por parte dos credores. A decisão de destituição do antigo Administrador Judicial apontou expressamente a ausência de consolidação do passivo, erros e omissões no quadro apresentado, além de problemas na arrecadação do ativo. Foram identificadas e analisadas três relações de credores: a primeira lista (publicada em 14/09/2021), a segunda (publicada em 12/12/2022) e o quadro geral de credores provisório (publicado em 07/08/2024). A atual Administração verificou que muitos valores permaneciam inalterados desde a primeira listagem, outros estavam desatualizados para datas incompatíveis com a decretação da falência, em violação ao art. 9o, II, da Lei 11.101/2005. Além disso, diversas manifestações de habilitação e retificação de crédito foram protocoladas nos autos de maneira processualmente inadequada, permanecendo pendentes e sem desentranhamento, o que gerou incertezas quanto à sua análise. Para correção das falhas, a Administradora Judicial revisou detidamente as listas de credores, os pedidos de habilitação e incidentes processuais, consultando processos judiciais para confirmar a origem e atualização dos valores. Procedeu à atualização dos créditos até a data da decretação da falência (23/07/2021), arrolando alguns créditos a título de reserva quando a documentação era insuficiente. Foram recebidos também pedidos administrativos de habilitação ou retificação de crédito, mas nem todos obedeceram ao marco temporal exigido, motivo pelo qual os valores foram ajustados conforme a legislação. Em relação a reclamatórias trabalhistas, não foram identificados créditos provenientes de ações trabalhistas, sendo apresentada Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) que atestou a inexistência de débitos dessa natureza. No caso específico do credor Ronaldo Barbosa de Oliveira Filho, foi apurada e detalhada a compensação de créditos. O credor, além de figurar como credor da Massa Falida em cumprimento de sentença, também era devedor. O Juízo Falimentar reconheceu a compensação dos valores, quitando o débito do credor com a massa e determinando a retificação do crédito no quadro geral. Entretanto, a atual Administração constatou erro no valor antes atribuído, pois incluía valores do procurador e estava atualizado para data posterior à quebra. Foram refeitos os cálculos, resultando em crédito devido a Ronaldo Barbosa de Oliveira Filho no montante de R$ 53.196,33 (classe quirografária) e a Renan Fonseca Castelo Branco no valor de R$ 25.825,76 (classe trabalhista), conforme critérios legais. Até decisão definitiva, será mantido valor de R$ 105.050,02 como reserva, conforme determinação judicial anterior. No tocante ao ativo, identificaram-se dois veículos em nome da Massa Falida, sendo um deles (VW/GOL) furtado em 2019 e outro (HYUNDAI/HR) ainda sob posse presumida. Foi solicitada a avaliação e alienação do veículo remanescente, indicando-se profissional leiloeiro para essa atribuição. No que diz respeito aos imóveis, a documentação constante nos autos está desatualizada. Foram realizadas diligências junto aos cartórios, constatando-se dificuldades para localização e obtenção das matrículas, principalmente devido à limitação de sistemas eletrônicos e à gratuidade da justiça deferida à massa. Por esse motivo, requerer a expedição de ofícios a todos os Ofícios de Registro de Imóveis de Brasília para que forneçam as matrículas dos bens que pertençam à Massa Falida a partir do termo legal de quebra. Quanto aos valores depositados, as tentativas de bloqueio via SISBAJUD restaram infrutíferas. Os valores disponíveis foram centralizados em conta judicial, perfazendo montante superior a R$ 221.737,08. Novos valores provenientes de execuções ativas estão sendo transferidos conforme identificado. Em relação aos adquirentes de imóveis, dois adquirentes apresentaram requerimentos e foram identificados imóveis em situação diversa: um gravado com alienação fiduciária e outro livre para alienação. A análise dos pedidos dependerá do recebimento das matrículas atualizadas e da formação do novo auto de arrecadação. A Administradora Judicial também reporta manifestação do Banco Inter, que informou não possuir mais crédito em relação à Massa Falida, tendo quitadas todas as operações mediante consolidação e venda de imóveis dados em garantia. Assim, requerer a intimação do Banco para detalhamento das matrículas dos imóveis retomados e informações dos valores relativos. Sobre as declarações do falido, a Administradora ressalta que, até o momento, o falido não apresentou as informações obrigatórias previstas no art. 104 da Lei 11.101/2005, sendo necessária sua intimação para prestar esclarecimentos, juntar declarações e documentos contábeis, o que condiciona o início do prazo para apresentação do relatório da Administração Judicial. Por fim, diante da complexidade dos atos a serem realizados e do volume de trabalho envolvido, requer a fixação da remuneração da atual Administradora Judicial, nos termos do art. 24, §1o, da Lei no 11.101/2005. Manifestação do Ministério Público no ID. 242903036. É o relatório. DECIDO. Trata-se de pedido apresentado pela atual Administradora Judicial objetivando, em síntese, a regularização do quadro geral de credores, adoção de providências para a correta arrecadação do ativo, expedição de ofícios, intimações e outras medidas correlatas, além da fixação de remuneração. De início, destaco ser notório nos autos que o antigo administrador judicial não cumpriu adequadamente sua missão de organizar o passivo, o que ensejou sua destituição. Tal fato gerou divergências e inconsistências em todas as listas de credores até então constantes dos autos, inviabilizando a consolidação segura do passivo falimentar. Não por outro motivo, multiplicaram-se pedidos de habilitação e impugnações, várias delas extintas por reconhecimento da decadência do direito (art. 10, § 10, da Lei no 11.101/2005) ou intempestividade (art. 8o, da Lei no 11.101/2005), o que, aliado à ausência de documentação formalizada pelo administrador anterior, comprometeu o tratamento isonômico entre os credores. No que toca ao pedido de publicação de nova segunda relação de credores, cumpre registrar que a elaboração e a publicidade de listas corretas e atualizadas são fundamentais para o adequado processamento da falência e para a efetividade do princípio do contraditório, assegurando a todos os interessados a ciência e a possibilidade de manifestação sobre os créditos reconhecidos ou impugnados. Trata-se de medida essencial à transparência, ao controle social e à legitimidade dos atos praticados no processo falimentar. A pluralidade de listas divergentes e as sucessivas inconsistências apontadas não apenas geraram incerteza quanto ao passivo, mas também comprometeram a possibilidade de defesa dos interessados, podendo causar prejuízos irreparáveis tanto à massa falida quanto aos credores, especialmente diante da existência de habilitações e impugnações extintas sem análise de mérito. Nessa linha, diante de vícios relevantes na consolidação do passivo, é admissível, de forma excepcional, a reabertura do prazo para apresentação de impugnações, a fim de resguardar o devido processo legal e a segurança jurídica. Desta forma, e considerando o estágio processual, o histórico de falhas na gestão do passivo, o direito à isonomia entre os credores e o dever do juízo de promover a máxima efetividade do processo falimentar, entendo que a publicação de nova segunda relação de credores, a partir da lista apresentada pelo administrador judicial no ID. 242746392, é medida não só adequada, mas necessária. Trata-se de garantir a higidez do procedimento e assegurar que todos os credores tenham efetiva oportunidade de participação, evitando futuras nulidades e discussões acerca de eventual preclusão injusta. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de publicação de nova segunda relação de credores, a ser composta pela lista apresentada pelo administrador judicial no ID. 242746392, reabrindo-se o prazo legal para apresentação de eventuais impugnações, conforme prevê a legislação falimentar, em especial o art. 8o da Lei no 11.101/2005. No tocante ao pedido de retificação dos cálculos referentes ao crédito do credor Ronaldo Barbosa de Oliveira Filho, verifico que, apesar de já homologada a compensação por este Juízo, eventual modificação no valor reconhecido demanda prévia manifestação do credor, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, o crédito dele deverá ser arrolado na segunda relação de credores como sub judice. Por conseguinte, intime-se o referido credor para se manifestar, no prazo legal, sobre o pedido de correção formulado pelo administrador judicial. No que concerne à arrecadação dos ativos, DEFIRO a expedição de ofícios a todos os Ofícios de Registro de Imóveis de Brasília, para que informem a este Juízo as matrículas dos imóveis em que a Massa Falida DGL – Empreendimentos Imobiliários Ltda (CNPJ: 10.345.638/0001-18) figure como proprietária a partir de 03/07/2019 (termo legal), dispensando-se o envio de matrículas relativas a períodos anteriores. Tal diligência, caso possível, poderá ser realizada por meio do sistema eletrônico. Outrossim, intime-se o Banco Inter para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, de forma discriminada, as matrículas dos imóveis vinculados às garantias fiduciárias que foram retomados pela instituição, o valor da dívida quitada e o saldo remanescente que originou os valores atualmente depositados nos autos. No que se refere aos seus deveres legais, intimo a falida, por meio de seu procurador constituído (Dr. Benjamim Barros Meneguelli – OAB/DF no 37.795), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as primeiras declarações previstas no art. 104 da Lei no 11.101/2005, responda aos questionamentos de ID. 242746382 e entregue os livros obrigatórios ao administrador judicial, sob pena de incidir em crime de desobediência. No mesmo prazo, deverá indicar o paradeiro do veículo HYUNDAI/HR (placa: JIY8684). Quanto ao pedido de arbitramento de honorários da administradora judicial, a apreciação ficará postergada para o momento posterior, quando da finalização da arrecadação do ativo, em observância ao disposto no art. 24, §1o, da Lei no 11.101/2005. Defiro, ainda, o pedido para que a apresentação do relatório previsto no art. 22, III, “e”, da Lei no 11.101/2005 passe a fluir somente a partir da efetiva juntada das declarações do art. 104 da mesma Lei e da entrega dos documentos contábeis pela falida. O agravante, em suas razões recursais, alega que a decisão agravada ao determinar a publicação do novo Quadro Geral de Credores e reabrir o prazo para impugnações fere a estabilidade e a segurança jurídica e afronta o art. 10, § 10 da Lei 11.101/2005 em relação ao prazo decadenciais, pois permite a rediscussão de créditos já decididos e a habilitação de outros créditos sem a observância do prazo decadencial, violando o princípio da isonomia, duração razoável do processo e celeridade. Requer a revogação parcial da decisão agravada para que o processo de falência prossiga sem a apresentação de novo Quadro Geral de Credores, mantendo apenas a ordem para “que o antigo administrador forneça os dados necessários para o novo administrador judicial nomeado”. Preparo recursal (Id 75699268). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Sobre o procedimento de apuração de passivo na falência, a Lei n. 11.101/2005 prevê que, após a publicação de edital contendo a primeira relação de credores e das Fazendas Públicas, a que se referem os arts. 7o e 7o-A, inicia-se o prazo de 15 dias para a impugnação da relação e habilitação de credores não relacionados (art. 7o, § 1o). O Administrador analisa as informações e documentos apresentados e promove, no prazo de 45 dias, nova relação de credores (art. 7o, § 2o). Publicada a nova relação, inicia-se o prazo de 10 dias para apresentação de impugnação ou pedido de correção, nos termos do art. 8o ou objeto de habilitação em autos apartados, conforme prevê o art. 9o. Após o julgamento de todas as impugnações, o administrador judicial consolida o quadro geral de credores definitivo, que é homologado pelo juiz, na forma do art. 18. É importante ressaltar que, mesmo findo o prazo do art. 8o, é possível a habilitação retardatária, conforme prevê o art. 10, caput e § 10, da Lei 11.101/2005, tendo como limite o prazo de até 3 anos da publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência, independentemente de já ter havido ou não a homologação judicial do Quadro Geral de Credores. Ademais, até o encerramento da falência é possível, excepcionalmente, modificar o Quadro Geral de Credores homologado, nas hipóteses previstas no art. 19, garantindo segurança jurídica, transparência e efetividade na liquidação da massa falida. Contudo, no caso dos autos, observa-se das razões recursais apresentadas que o devedor não impugna a conclusão do administrador e do juízo de origem quanto ao fato de que a relação de credores está equivocada e, mesmo assim, pretende a sua manutenção. Limita-se a defender que os prazos são peremptórios, que houve preclusão consumativa, “pro judicato” e a decadência em relação a muitas impugnações, o que não é suficiente para infirmar a clara violação à finalidade teleológica do instituto da falência, que é o correto pagamento aos credores. Isso porque, diversamente do alegado em suas razões não é a decisão agravada que é absolutamente contrária à finalidade precípua da fase de apuração do passivo, mas sim a pretensão do agravante. O agravante visa impedir a correta identificação, classificação e quantificação de créditos, de forma transparente, o que impedirá que o pagamento seja feita de forma ordenada e justa, violando o princípio do tratamento igualitário a todos os credores. Com a correta apuração, consolidação e republicação do Quadro Geral de Credores, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, confere-se segurança jurídica à ordem de pagamento, razão pela qual, em análise perfunctória, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Em relação à alegação de demora de mais de 4 anos na tramitação após a declaração da falência, da consulta aos autos de origem constata-se que decorre da desídia do Administrador Judicial anterior e das várias recusas de outros Administradores nomeados, não sendo fundamento suficiente que justifique a manutenção de relação de credores com dados incorretos. Sob a ótica da urgência, também não vislumbro estar presente o requisito, na medida em que a alegação declinada, por si só, não caracteriza risco de dano irreversível que justifique, por si só, o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital